Tribunal: STF
Processo: Rcl 80881
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Nivaldo Gomes da Silva, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo de Execução em Mandado de Segurança n. 13.647/DF.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral.



    Para tanto, apresenta o seguinte contexto fático :



    “O Reclamante impetrou mandado de segurança para obter integral cumprimento de sua portaria de anistia, inclusive, quanto aos valores retroativos. A ordem foi concedida integralmente (doc. nº 2 – peças decisórias da fase de conhecimento e transito em julgado). 



    Transitado em julgado a sentença exequenda, o Reclamante apresentou a execução (cumprimento de sentença) (doc. 3 – inicial da ExeMS). 



    Após o STJ extingue a execução com fundamento na anulação do direito do reclamante. Porém, a ordem concedida naquele MS foi em 2009, tudo como documentalmente demonstraremos a seguir.” (eDOC 1, p. 2)



    Argumenta, nesses termos, o seguinte:



    “Trata-se, com efeito, instituto de saneamento lógico do ordenamento jurídico — que tem o Supremo Tribunal Federal no vértice do sistema —, cuja função precípua é, precisamente, a tutela dos pronunciamentos da Corte, reforçando, assim, a autoridade de suas decisões perante todos os órgãos do Poder Judiciário.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça extinguiu a pedido da União o processo de execução do reclamante, em 3 junho de 2020, em face de revisão do direito do mesmo, que teria ocorrido em 2008.



    Ocorre, que a concessão da ordem no MS nº 13.647/DF foi posterior ou seja 09/12/2009 (doc. nº 4). E, o transito em julgado certificado em 15/08/2018 (doc. nº 2). E a decisão de extinção da execução em10/06/2020 (doc. nº 5).



    Porém, ‘data vênia’, primeiro, que após a concessão da ordem em 09/12/2009 não houve anulação do direito do reclamante, nem mesmo em face do que dispõe a decisão de extinção da execução, ou seja, o direito está liquido, certo e exigível, não houve procedimento revisor, segundo, que não é essa a questão a ser discutida, e que fazemos alusão a mesma a título de esclarecimento, mas sim, que em verdade, nem antes do transito em julgado da sentença exequenda, nem depois com a propositura da execução (atual cumprimento de sentença), houve revisão do direito do mesmo; ou seja, o disposto no Tema 360/STF se aplica ao caso, eis que, a r. sentença exequenda (onde a decisão de concessão do ‘writ’ 13.647/DF foi concedida por unanimidade pelo colegiado do STJ) transitou em julgado e não se viu decisão mudando tal situação. (...)



    Negado seguimento ao Recurso Extraordinário contra tal decisão, a União alega que não há no presente caso, repercussão geral, razão de decidir do STJ, cujo mesmo fundamento restou confirmado no agravo em recurso extraordinário do reclamante, conhecendo e negando seguimento a referido recurso. 



    Todavia, o acórdão recorrido, referente a execução (cumprimento de sentença), viola frontalmente os termos do RE 611.503/SP, Tema 360/STF (...)”. (eDOC 1, pp. 2-4)



    Desse modo, requer a cassação do ato reclamado, determinando que outro seja proferido, “a fim de que prossiga a execução, em face da repercussão geral no RE 611.503/SP (Tema 360/STF), com expedição com o percebimento da prestação mensal, permanente e continuada e pagamento de valores incontroversos nos termos do art. 18 da Lei nº 10.559/2002, e o prosseguimento da mesma relativamente aos consectários legais, (Tema 394/STF), embargos de declaração no RE 553/710; ou subsidiariamente, para dar seguimento ao recurso extraordinário do Reclamante para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, pp. 9-10)



    Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.279.765 (tema 1.132), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Em consulta ao andamento processual no site do STJ, verifica-se que a parte ora reclamante se insurge contra decisão com o seguinte teor:



    “1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, assim ementada (fl. 714):



    (...)



    A parte agravante sustenta a ocorrência de violação dos artigos 5º, XXXVI, XXII, da Constituição Federal e afirma que a matéria em discussão seria dotada de repercussão geral. 



    Argumenta que a conclusão adotada pelo STF no RE n. 817.338 (Tema n. 839) não seria aplicável ao presente caso, em que existe acórdão com trânsito em julgado anterior, em 21/8/2018 (fl. 511). 



    Portanto, alega que o acórdão debatido estaria em dissonância ao delineado no Tema n. 360/STF. 



    (...)



    2. O reexame dos autos permite constatar que a não admissão da insurgência deve ser retratada, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão agravada e realizo novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    3. O aresto impugnado está em sintonia com a jurisprudência do STF consolidada no julgamento do Tema n. 839, que firmou o seguinte entendimento: 



    No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (Tema n. 839/STF). 



    No referido julgamento, ficou também estabelecido que, em tais casos, não se aplica o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784 /1999. A propósito: 



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria n. 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei n. 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’ (RE n. 817.338, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2019, DJe de 31/7/2020.) 



    No mesmo sentido, aponte-se julgado deste Superior Tribunal:



    (...)



    4. No tocante à alegada contrariedade ao Tema 360 do STF, verifica-se que o caso dos autos não se amolda à tese formulada no referido julgado, na medida em que não tem como escopo a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade, como já evidenciado pelo Ministro Ribeiro Dantas (fl. 708). 



    5. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em novo juízo de admissibilidade, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.” (Cf. em https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa; grifos nossos)



    Como bem se percebe, o Tribunal reclamado, em decisão de retratação, promoveu novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, negando seguimento a este nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC.



    Entretanto, não há informação acerca da interposição e julgamento do agravo interno cabível contra a referida decisão de inadmissão do recurso extraordinário, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Em tempo, concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente